Tribunal: TJPA
Processo: 0031194-46.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031194-46.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADONAI DO SOCORRO PONCADILHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NORMA ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia.

2. Apelação Conhecida e Não Provida. Por Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Apelo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça
do Estado do Pará,
no período de
20 a 27 de novembro de 2023
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que homologou desistência requerida pelo ente estatal e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de

ADONAI DO SOCORRO PONCADILHA.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará defende que a extinção da execução, mediante homologação do pedido de desistência, dependeria de prévia conversão em renda do valor depositado em Juízo pelo executado.

Requer a reforma da sentença para que seja deferida a conversão em renda do valor depositado em Juízo e mantida a desistência.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia diz respeito a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a execução fiscal, mediante homologação do pedido de desistência formulado pelo ente público estadual.

Sustenta o Estado do Pará a extinção da execução, mediante homologação do pedido de desistência, dependeria de prévia conversão em renda do valor depositado em Juízo pelo executado.

O art. 32 § 2º, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) prevê que os depósitos em dinheiro somente serão convertidos em renda após o trânsito em julgado da decisão dos embargos à execução:

Art. 32. (...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

Desta forma, deve se aguardar o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução fiscal para posteriormente ser requerido ao Juízo de 1º Grau o levantamento dos valores depositados em Juízo.

Neste sentido a Jurisprudência consolidada do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NORMA ESPECIAL.

1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia. Nesse sentido: "Por força da regra contida no art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação. O art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ" (EREsp 734.831/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.11.2010). 2. Recurso Especial provido. (REsp 1663155/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 20 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2023